Tribunal: STJ
Processo: 0647085-15.2018.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952054 - AM (2025/0198032-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANESSA LINS MAGALHAES SADALA
ADVOGADOS
: FRED FIGUEIREDO CESAR - AM009508
LINDOMAR LIMA DE SOUZA - AM097639
AGRAVADO
: BE
FACTORY
LABORATORIES,
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: WILLIAN FIORE BRANDÃO - SP216119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação indenizatória.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9be0983a-c37f-4dd3-9866-a75e24fa825b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952054 - AM (2025/0198032-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANESSA LINS MAGALHAES SADALA
ADVOGADOS
: FRED FIGUEIREDO CESAR - AM009508
LINDOMAR LIMA DE SOUZA - AM097639
AGRAVADO
: BE
FACTORY
LABORATORIES,
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: WILLIAN FIORE BRANDÃO - SP216119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação indenizatória.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VANESSA LINS MAGALHAES
SADALA, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial por esta interposto.
Ação: indenizatória apresentada pela agravante em face de EDSON
LOPES SOUTO E SWEET HAIR PROFESSIONAL.
Agravo interno interposto em:
.
10/7/2025
Concluso ao gabinete em:
.
8/9/2025
Sentença: julgou improcedentes os pedidos.
Acórdão: negou provimento ao pedido de gratuidade judiciária, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
CONFUSÃO ENTRE OS INSTITUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A assistência judiciária gratuita atribui ao Estado a obrigação de
garantir à pessoa com poucos recursos financeiros acesso a advogado;
enquanto a gratuidade judiciária é um benefício garantido à parte em
Documento eletrônico VDA50429030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: 5a872286-4e54-4ec6-91fc-6ff685e3dfc2

condição de hipossuficiente isenção do pagamento das custas e despesas
processuais.
2. Não comprovada a situação de hipossuficiente e havendo
recusa expressa em apresentar documentos a gratuidade judiciária deve ser
negada.
3. Recurso conhecido e desprovido com imposição de multa.

Recurso especial: alega violação dos arts. 98 e 99 do Código de Processo
Civil, bem como dissídio jurisprudencial.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ, com fundamento no art. 21-E, inciso V,
c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta,
em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante nos termos do seguinte fundamento:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 83 /STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 462).

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, o fundamento da decisão ora agravada relativo
à incidência da Súmula 83 do STJ.
Ressalte-se que na hipótese em que se pretende impugnar a Súmula 83
/STJ, deve a parte agravante indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que
outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA50429030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: 5a872286-4e54-4ec6-91fc-6ff685e3dfc2

Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO do agravo interno.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA50429030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:48
Código de Controle do Documento: 5a872286-4e54-4ec6-91fc-6ff685e3dfc2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.054 / AM
Número Registro: 2025/0198032-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002148592024
0003155862024
06470851520188040001
2148592024
3155862024
31558620240002148592024 6470851520188040001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA LINS MAGALHAES SADALA
ADVOGADOS : FRED FIGUEIREDO CESAR - AM009508
LINDOMAR LIMA DE SOUZA - AM097639
AGRAVADO
: BE FACTORY LABORATORIES, INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: WILLIAN FIORE BRANDÃO - SP216119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANESSA LINS MAGALHAES SADALA
ADVOGADOS : FRED FIGUEIREDO CESAR - AM009508
LINDOMAR LIMA DE SOUZA - AM097639
AGRAVADO
: BE FACTORY LABORATORIES, INDUSTRIA, COMERCIO,
Documento eletrônico VDA51386191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:33
Código de Controle do Documento: 2741793a-2f86-4433-bef7-506a1752b975

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: WILLIAN FIORE BRANDÃO - SP216119
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:33
Código de Controle do Documento: 2741793a-2f86-4433-bef7-506a1752b975